Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TRIPTORRELINA. REGISTRADO NA ANVISA. PADRONIZADO PELO SUS. TEMAS 793 E 1.234 DO STF. IAC 14 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DISPENSÁVEL A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO.

I. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 793, definiu que os entes da federação, em razão do disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.
II. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14, partindo do reconhecimento acerca da responsabilidade solidária passiva dos entes federativos na promoção do direito à saúde, consignou que ao interessado é cabível exigir de um ou de alguns dos entes a prestação comum insuscetível de divisão.
III. Dessa forma, tendo optado a parte autora por dirigir a ação originária relativa ao fornecimento do medicamento “triptorrelina” (registrado na Anvisa e incorporado na lista do SUS) contra o ente distrital, não há de se cogitar em determinação de inclusão da União no polo passivo da lide, sob pena de se desprestigiar o princípio do amplo acesso à justiça e de gerar tumulto processual.
IV. Cumpre destacar que o fármaco (“triptorrelina”) possui registro na ANVISA, bem como está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME/DF), sendo indicado para o tratamento da recorrente (puberdade precoce) pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC), de sorte que sua dispensação foi reconhecida pela Diretoria de Assistência Farmacêutica do Distrito Federal, sendo que a falta de acesso ao fármaco pela via administrativa estaria fundamentada apenas pelo seu desabastecimento na rede de saúde distrital.
V. A parte autora não pode ser prejudicada por eventual desconhecimento relativo à divisão interna de atribuições dos entes federativos no âmbito da promoção do direito social à saúde, tampouco por atos atribuídos ao sistema público de saúde do Distrito Federal (desabastecimento do medicamento).
VI. Ausentes os requisitos para formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Mantida a competência da justiça comum distrital.
VII. Apelação desprovida.